Tribunal: TJMT
Processo: 1003429-20.2024.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003429-20.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JUDITE MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 293.217.511-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres (MT) contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento do medicamento
Atezolizumabe
1.200 MG (
Tecentriq
) a cada 21 dias por tempo indeterminado, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde também abrange o pagamento de honorários sucumbenciais, especialmente no contexto de repartição de competências administrativas conforme o Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir:

3.
O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), firmou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

4.
Embora haja possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente competente,
a
solidariedade entre os entes federativos implica que o Município apelante, ao não demonstrar a inexistência de responsabilidade específica, deva suportar
solidariamente
os honorários sucumbenciais.

5.
A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal confirma que a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC. A sentença foi retificada de ofício para adequação dos honorários aos limites mínimos legais.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
.
196, 197
; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I e II, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 11.03.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.03.2023.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CÁCERES
(MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
4
ª Vara Cível de
Cáceres
(MT) que,
nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1003429-20.2024.8.11.0006
promovida por
JUDITE MOREIRA DE
OLIVEIRA
, julgou

parcialmente
procedentes os pedidos formulados e determinou que os requeridos
disponibilizassem o medicamento

“
Atezolizumabe
1.200 MG (TECENTRIQ)” a cada 21 dias, por tempo indeterminado
”
.

E ainda condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais
fixados em 10% do valor da causa
.

A parte apelante aduz que não obstante a solidariedade dos entes federados em relação
a
prestação do direito à saúde, a responsabilidade sobre o cumprimento do objeto da demanda deve recair sobre a entidade que detém a atribuição administrativa, em conformidade
com
a legislação do SUS, para o fornecimento do direito vindicado.

Sustenta que a solidariedade na prestação do direito à saúde não indica, por si só, a solidariedade no pagamento dos honorários de sucumbência.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial, para que seja afastada a responsabilidade do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresenta contrarrazões no Id.
232305190
, pelo não provimento
do apelo.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo
não
provimento do recurso de apelação (Id. 219623665).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CÁCERES
(MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
4
ª Vara C
ível de
Cáceres
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1003429-20.2024.8.11.0006
promovida por
JUDITE MOREIRA DE
OLIVEIRA
,

julgou

parcialmente
procedentes os pedidos formulados e determinou que os requeridos
disponibilizassem o medicamento

“
Atezolizumabe
1.200 MG (TECENTRIQ)” a cada 21 dias, por tempo indeterminado
”
.

Pois bem.

Por meio do presente apelo, o Município apelante almeja o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial, para que seja afastada a sua responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022,
Publicado
no DJE 15.6.2022).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as
esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese
a
parte apelante defender que não há obrigação de fornecimento do tratamento médico ora pleiteado, tenho que tais razões não são procedentes, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público no fornecimento de exames e medicamentos, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve por parte do Município apelante a necessária demonstração nos autos de se tratar de insumos de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado nas razões recursais.

Conclui-se, portanto, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, tenho que não há como acolher a pretensão almejada pelo MUNICÍPIO DE
CÁCERES
(MT) para afastar a
responsabilidade solidária sobre a condenação dos honorários sucumbenciais, uma vez que, no presente caso, restou reconhecida a responsabilidade solidária no cumprimento da obrigação –
fornecimento de tratamento médico –
, devendo também, portanto, suportar os ônus sucumbenciais de igual forma, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Por outro lado, a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal
, possuem
natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023;
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 11/11/2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022;
REsp
n. 1.847.229/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 19/12/2019).

No caso, infere-se que o
d.
Juízo
a quo
, ao fixar os honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública, não observou o disposto no Código de Processo Civil, mais precisamente o escalonamento contido no § 3º do art. 85, visto que o proveito econômico obtido supera a 200 (duzentos) salários-mínimos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE
CÁCERES
(MT)
.
No entanto, reformo de ofício a sentença recorrida no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, fixando-os de acordo com os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor atualizado da causa, até o limite de 200 salários-
mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II e § 5º, do Código de Processo Civil

(TJMG, AC n. 1.0000.21.234465-9/001, Relatora
Desa
. SANDRA FONSECA, 6ª Câmara Cível, Julgado em 15/03/2022, Publicado em 21/03/2022; TJDF, RAI n. 0723159-27.2021.8.07.0000, Relator Des. ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, Julgado em 20/10/2021, Publicado em 05/11/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024